Tribunal: STF
Processo: HC 62235
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
-"HABEAS CORPUS". O CONDENADO POR TRAFICO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE
NÃO PODE APELAR SEM SE RECOLHER PRESO (LEI 6.368/76, ARTIGO 35).
INADMISSIBILIDADE DA PRISÃO ALBERGUE SOB REGIME DOMICILIAR.
PRECEDENTES DA CORTE.
PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA REGULARMENTE DECRETADA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.